Tribunal: STF
Processo: RHC 56476
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
Intimação da sentença condenatória. Deve ser feita ao réu,
pessoalmente, por mandado, nos termos do art. 392, III do CPP, só
podendo suprí-la a intimação ao defensor. Caso ao qual se aplicou,
indevidamente, o art. 392, II do mesmo Código intimando-se
irregularmente, em primeira mão, o defensor constituído. Anulação do
processo a partir de tal intimação. Habeas corpus deferido.